Tribunal: STF
Processo: RE 231216
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. LEI Nº 10.002/93, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
VALE-REFEIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 4º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1.      A extensão aos aposentados de benefício concedido aos
ativos induz à necessária observância de dois pressupostos: se a
vantagem integra a remuneração dos servidores em atividade e se esta
é compatível com a situação dos inativados.
2.  Vale-refeição. Extensão aos inativos. CF/88, artigo
40, § 4º. Inaplicabilidade da norma, dada a natureza indenizatória
do benefício, que apenas visa ressarcir valores despendidos com
alimentação pelo servidor em atividade, sem, contudo, integrar sua
remuneração.
Recurso não conhecido.